Tribunal: TJBA
Processo: 0311894-48.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0311894-48.2014.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana

Apelante: Arnold Silva Lobo Filho

Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Francisco Melo Mascarenhas

Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO. ART. 157, § 3º, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDOS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, ABSOLVIÇÃO OU ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO CONHECIMENTO PARCIAL, E NÃO PROVIMENTO DO APELO, NA PARTE CONHECIDA.

NÃO CONHECIDOS OS PEDIDOS DE ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, E DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

MÉRITO. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA, MEDIANTE LAUDOS PERICIAIS, E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, NO SENTIDO DE QUE ESTE, EM 08.08.2014, REALIZOU DISPARO COM ARMA DE FOGO NA CABEÇA DA VÍTIMA, CAUSANDO-LHE A MORTE, QUANDO ESTA TENTOU IMPEDIR A SUBTRAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA DO SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO AS PENALIDADES DEFINITIVAS, DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. RÉU EM LIBERDADE PROVISÓRIA.

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.

Não conhecidos os pedidos de isenção quanto ao pagamento da pena de multa, por ausência de previsão legal, e de custas processuais, matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Mérito. Comprovada nos autos a materialidade delitiva, conforme laudo de exame de necrópsia, conclusivo no sentido de que a vítima faleceu de traumatismo cranioencefálico, havendo também laudos periciais sobre a arma de fogo utilizada no crime, indicativo da aptidão desta para realização de disparos, bem como sobre o projétil encontrado no corpo da vítima.

Demonstrada nos autos, também,
a autoria delitiva na pessoa do réu,
constando
que este, em 08.08.2014, por volta das 09:40 horas, ingressou no estabelecimento comercial “Auto Elétrica Point Car”, localizado na Avenida Maria Quitéria, Feira
de Santana, de
onde subtraiu uma motocicleta e efetuou disparo com arma de fogo na cabeça da vítima, que tentou impedir a ação delituosa.
Fatos relatados, na delegacia de polícia, pela vítima sobrevivente,

ocasião em que realizou, também, reconhecimento fotográfico d
o apelante
.
Prova da autoria delitiva
que
encontrou amparo, ainda, nas declarações judiciais d
a
ex-companheira da vítima, que afirmou ter presenciado as declarações da
referida
vítima sobrevivente, bem como no depoimento policial de t
estemunha,
que disse ter presenciado o réu afirmar ter sido o autor do crime. Há, ainda, depoimentos judiciais prestados por
0
3 (três)

Policiais Civis, que chegaram até a pessoa do réu, m
ediante
investigações através de imagens de câmeras de vídeo.

Interrogado apenas na fase policial, o réu confessou a autoria delitiva, apresentando versão mais favorável, no sentido de que a arma de fogo “disparou”.

M
antida, portando, a condenação do réu
, como incurso no art. 157, § 3º, CP.
Não há necessidade de reparo nas
penas-base m
ínimas de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, t
ampouco quanto ao reconhecimento
, sem aplicação,
d
a atenuante de confissão espontânea, na forma da súmula 231 do STJ, t
ornando-se definitivas, as citadas
penalidades, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.
B
em aplicados o
regime inicialmente fechado e o valor unitário mínimo para a multa,
ressaltando-se que a sentença recorrida manteve
a liberdade provisória
do réu
.

Do exposto, conhece-se parcialmente do apelo, ao qual se nega provimento, na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0311894-48.20141.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como apelante, Arnold Silva Lobo Filho, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer parcialmente do apelo, ao qual se nega provimento, na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)